Tribunal: TJDFT
Processo: 0745951-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA DE PRESTADOR DE SERVIÇO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: 1) CONDENAR a ré a pagar ao autor, a quantia de R$ 14.053,92 (quatorze mil e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 2) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35974385 e ID 35974386). Contrarrazões apresentadas (ID 35974393).
3. Em suas razões, a recorrente alega excludente de reponsabilidade, em decorrência da culpa de terceiro (meliante), uma vez que não é responsável pelo furto. Aduz que não tem o dever de guarda, além de se tratar de caso fortuito externo. Sustenta a inexistência de provas de que o furto tenha ocorrido nas dependências do seu estabelecimento, razão pela qual não há o dever de reparar qualquer dano material. Assevera inexistência de dano moral, por ausência de violação dos direitos de personalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar integralmente a condenação imputada à recorrente ante a culpa exclusiva de terceiro ou, não sendo o julgamento pela improcedência, que seja aplicado valor indenizatório razoável e proporcional, não podendo causar enriquecimento sem causa da parte recorrida.
4. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). No caso em tela, ainda que o autor não tenha comparecido ao local como cliente do supermercado - mas como prestador de serviços -, o fato é que foi prejudicado por defeito no serviço colocado à disposição do mercado de consumo, o que, nos termos do art. 17 do CDC, lhe assegura a proteção da legislação consumerista, como consumidor por equiparação.
5. Desta forma, o simples fato de o autor não ser cliente do supermercado, mas prestador de serviços, não é suficiente para excluir a responsabilidade da Ré, já que, se permitiu o uso do estacionamento por ele.
6. No caso, o supermercado/réu, ao disponibilizar estacionamento privativo, equipado, ao que tudo indica, com câmeras de circuito interno, apesar de não cobrar nada pelo uso e não haver controle de entrada e saída de clientes, tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o fito de impedir dano ao consumidor. Logo, o furto da motocicleta do autor configura falha na prestação do serviço pela empresa ré, o que impõe o dever de indenizar.
7. No presente caso, as provas evidenciam que: (a) o furto da motocicleta do requerente teria ocorrido em 24/02/2021; (b) em razão disso, a parte requerente registrou boletim de ocorrência policial (ID 35974173); (c) ainda que o acesso ao local não seja franqueado mediante tíquete e cancela eletrônica, as fotos juntadas (ID 35974178) indicam a existência de uma área de estacionamento coberto, iluminado, sinalizado com tintura de demarcação das vagas e circuito interno de TV e (d) as declarações dos informantes indicam que no dia dos fatos a motocicleta do autor estava estacionado no local (IDs 35974369 e 35974370).
8. Tendo em vista tratar-se de estacionamento sem controle de entrada, como cadastro ou emissão de tíquete, admite-se todo meio de prova para a demonstração da permanência do veículo no local e hora do crime.
9. Nesse passo, as alegações da empresa, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, amparados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento da magistrada.
10. A situação não se amolda ao caso de fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro, posto que ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil da recorrente pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo requerente, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda e vigilância, não se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado, sob a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública.
11. Não subsiste no caso concreto a alegação recursal de excludente de responsabilidade, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, II).
12. Correta a reparação no montante pleiteado pela parte recorrida, com base no valor necessário para quitação do financiamento da motocicleta, no montante de R$ 14.053,92 (quatorze mil e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).
13. Quanto ao dano moral a simples inobservância do dever de guarda não fundamenta a ocorrência de dano moral, pois se trata de um dos percalços da vida em sociedade. Ademais, também não há prova nos autos de lesão à integridade psíquica da recorrente, de modo a impactar direito da personalidade. Logo, deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral. Precedente: Acórdão 1166656, 07385264820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Partes: ARLINDO LEITE DOS SANTOS vs B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação da requerida, a título de danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.